Tribunal: TJDFT
Processo: 0744451-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0744451-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI IMPETRADO: DF LEGAL/AGEFIS DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por CENTRAL DE EVENTOS EIRELI, em face de ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF. O impetrante aponta como ato coator suposta omissão na análise de requerimento administrativo para concessão de alvará de funcionamento de atividade econômica. Relata ter firmado contrato de locação de imóvel, situado em área pública, junto ao concessionário do espaço público, tendo realizado investimentos para exploração de atividade econômica no local. Requerida em 05/08/20, a consulta de viabilidade do local foi indeferida em 06/08/20 por insuficiência de endereço, visto não ter sido indicada a parte do imóvel a ser utilizado. Requerida nova consulta em 14/09/20, sobreveio novo indeferimento sob o fundamento de tratar-se de área pública. Nesse aspecto, o impetrante afirma que a documentação referente à concessão de uso da área pública foi apresentada em ambos os requerimentos. Em 18/09/20, o impetrante interpôs recurso administrativo demonstrando ser a referida área pública objeto de concessão e apta ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, tendo colacionado licenças de funcionamento concedidas a estabelecimentos de imóveis vizinhos integrantes da mesma concessão. No mesmo dia, foi proferido despacho no recurso administrativo, determinando a emissão de parecer pela Assessoria Técnica sobre a situação com base nas regras de uso e ocupação do solo. No entanto, afirma o impetrante, não houve andamento no processo administrativo até a data de propositura do writ, 30/09/20. Alega assim prejuízo pelos investimentos e custos assumidos visto que o estabelecimento não está em funcionamento por receio de interdição pela administração. Para fins de liminar, sustenta que o pressuposto de direito reside na inobservância do prazo de 10 (dez) dias para análise administrativa do pedido, conforme estabelecido no Decreto no 36.948, de 04/12/2015 que regulamenta a Lei no 4.457, de 23/12/2009 que dispõe sobre o licenciamento para funcionamento de atividades econômicas. Sustenta urgência em razão dos prejuízos decorrentes da demora na análise do pleito, visto ter contratado equipe quando da promessa verbal pelos servidores da Administração de que o pleito teria sua análise concluída até dia 25/09/20. Requer a concessão da liminar para que, até a efetiva análise pela administração do pleito de licença de funcionamento, seja o órgão fiscalizador coibido de praticar atos de interdição ou aplicação de multa com fundamento na falta de licença de funcionamento. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para confirmar a liminar. É o relatório. DECIDO. O Decreto no 36.948 estabelece os prazos de até 5 dias úteis para a consulta de viabilidade, e de 10 dias úteis para autorização ou licença de funcionamento (artigo 23). A emissão da licença de funcionamento é condicionada à aprovação da consulta de viabilidade. Veja-se ainda que, constatada a exigência de documentação, os prazos serão reiniciados quando da respectiva apresentação (artigo 23, § 1o). Na espécie, as consultas de viabilidade até então apresentadas foram analisadas e indeferidas pela Administração. A primeira consulta, DFP2000134857, foi indeferida em 06/09/20 sob o motivo de “endereço errado ou incompleto”, sendo a análise do endereço complementada com o seguinte conteúdo: “ANEXAR DOCUMENTO OFICIAL QUE COMPROVE O ENDEREÇO CITADO” (ID 20225148). Na segunda consulta, DFP2000165949, o endereço foi aprovado, porém a viabilidade foi indeferida em 18/09/20 sob o motivo “Viabilidade indeferida por divergências entre as informações contidas no Termo de Ocupação de Área Pública e os dados informados pelo usuário na consulta de viabilidade. Procure a Administração Regional para esclarecimentos”. Como complemento da análise, restou consignado: “VIABILIDADE INDEFERIDA, EMPRESA SEM CONCESSÃO DE USO PARA ÁREA PÚBLICA” (IDs 20225149, 20225167, 20225168). Contra o indeferimento da consulta DFP2000165949, foi interposto recurso administrativo na data de 18/09/20 (ID 20225150), o qual foi encaminhado para a assessoria técnica. Contudo, protocolada nova consulta, DPF2000174673, esta foi indeferida em 30/09/20 sob o motivo “Consulta de inviabilidade indeferida por utilização e/ou ocupação de área pública ou mobiliário urbano, sem a permissão do poder público nos termos da legislação específica para os mesmos. (art. 7o inciso II decreto no 36.948/2015)” (ID 20225166). Nesse contexto, não se verifica, ao menos em sede de liminar, demora ou desídia da Administração na análise das consultas de viabilidade apresentadas, que restaram indeferidas. Sob outro prisma, o atendimento ou não dos requisitos exigidos para a autorização de funcionamento sequer podem ser aferidos enquanto não deferida primeiramente a consulta de viabilidade. No caso, não se verifica a plausibilidade do direito vindicado para obstar a atividade fiscalizatória pelo Poder Público no concernente à licença de funcionamento. Do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e notifique-se a d. autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. P. I. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator